Tribunal: STF
Processo: MS 38620
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Registro tácito. Negativa posterior do registro. Ausência de contraditório e ampla defesa.



1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acordão nº 2.275/2022 da 1º Câmara, Processo nº 001.329/2022-7, pelo qual o Tribunal de Contas da União (TCU) modificou o valor da pensão militar recebida pela impetrante



2. Possibilidade de revisão de ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo TCU, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos



3. Após a entrada do processo no TCU, haveria o prazo de 5 (cinco) anos para análise do registro, momento em que ocorre o registro tácito. 



4. Após o registro, inicia-se o prazo decadencial, de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999. 



5. Hipótese de registro tácito em 22.02.2022 e negativa de registro em 26.04.2022, sem garantia do contraditório e da ampla defesa. Nulidade do ato impugnado.



6. Concessão da ordem.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra o Acordão nº 2.275/2022 da 1º Câmara, Processo nº 001.329/2022-7, pelo qual o Tribunal de Contas da União (TCU) modificou o valor da pensão militar recebida pela impetrante.



    2. Narra a impetrante que, há 7 (sete) anos e 8 (oito) meses, recebe benefício em decorrência do falecimento de seu cônjuge, ex-Segundo Tenente da Aeronáutica, no valor mensal de R$ 12.960,90 (doze mil novecentos e sessenta reais e noventa centavos). Esclarece que o valor é calculado com base no vencimento do posto de 2º Tenente, pois o militar falecido foi reformado por incapacidade definitiva, com direito a dois postos de promoção na carreira. Sustenta que, a partir de maio de 2022, passou a receber o valor referente à graduação de Primeiro Sargento - R$ 9.364,44 (nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). 



    3. A impetrante alega a decadência do direito de a Administração modificar o valor da pensão, pois se passaram cerca de 8 (oito) anos desde o início do recebimento do benefício. Defende haver direito adquirido à pensão no valor do posto de 2º tenente, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei nº 9.784/1999, em razão da decadência da possibilidade de revisão do referido ato administrativo.



    4. Formula pedido liminar de suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, ao fundamento de que a pensão recebida possui natureza alimentar e contribui diretamente para o sustento de sua família. Sustenta que o recebimento do valor da pensão é essencial para a manutenção dos gastos com a saúde, uma vez que é pessoa idosa e adoentada. No mérito, requer a confirmação da liminar.



    5. Determinei a notificação da autoridade impetrada, a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, antes de apreciar o pedido liminar (doc. 19). A União requereu seu ingresso no feito (doc. 24).



    6. A autoridade impetrada prestou informações nos autos (doc. 37). Esclareceu que, no caso, houve o registro tácito, uma vez que superado o prazo de 5 (cinco) anos após a entrada do processo no TCU. Esta ocorreu em 22.02.2017, ocorrendo o registro tácito em 22.02.2022. O julgamento do registro, ora impugnado, foi realizado em 26.04.2022. Assim, o julgamento teria ocorrido no prazo para sua revisão, que é de 5 (cinco) anos após o registro tácito, nos termos da jurisprudência do STF. 



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão da ordem, com a seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO MILITAR. REDUÇÃO DA GRADUAÇÃO DO DE CUJUS. APOSENTADORIA. REFORMA. MILITAR. REGISTRO TÁCITO PORQUE NÃO ANALISADO EM TEMPO HÁBIL PELO TCU. POSSIBILIDADE DE REVISÃO NOS 5 ANOS SUBSEQUENTES AO REGISTRO. NÃO CONFIGURADA DECADÊNCIA. AGRESSÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CARACTERIZADA NA CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF TENDO EM VISTA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DO REGISTRO, OU REALIZADO APÓS 5 ANOS DO RECEBIMENTO DO PROCESSO DE APOSENTADORIA. OBRIGATÓRIO PROCEDER AO CONTRADITÓRIO PARA A REVISÃO DO REGISTRO. MÁCULA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO OPORTUNIZADA A AMPLA DEFESA. - Parecer pela concessão da segurança para processamento da revisão do registro no TCU, com a garantia de plena defesa à impetrante.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A controvérsia trazida nos autos diz respeito à possibilidade de revisão de ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo TCU, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos. A autora defende a ocorrência da decadência do direito de rever o ato concessório. A autoridade impetrada reconhece que houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, mas defende a legitimidade do ato impugnado, uma vez que foi realizado dentro do prazo de 5 (cinco) anos, após o registro tácito. A Procuradoria-Geral da República indica que, após o registro tácito, a autoridade impetrada deveria ter garantido o contraditório e a ampla defesa para revisar o ato administrativo.



    10. Sobre o tema, cumpre esclarecer que os atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão se submetem a registro perante o TCU, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal. Em vista disso, a jurisprudência do STF fixou balizas temporais para que a Corte de Contas exerça essa competência constitucional, objetivando resguardar os princípios da segurança jurídica e a confiança legítima. 



    11. Desse modo, fixou-se que, após a entrada do processo no TCU, haveria o prazo de 5 (cinco) anos para análise do registro, em aplicação analógica do prazo prescricional estabelecido para a administração pública em geral, previsto seja no Decreto nº 20.910/1932, seja na Lei nº 9.873/1999. Como fiz consignar em meu voto no RE 636.553, leading case na matéria, o prazo é de cinco anos, a contar da entrada do processo no TCU. Nesse precedente, foi estabelecida a seguinte tese de repercussão geral:



    "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". (Tese de repercussão geral do RE 636.553, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 19.02.2020)



    12. No caso dos autos, conforme esclarecido pela autoridade impetrada, foi superado o prazo de 5 (cinco) anos para a apreciação do registro. Assim, ocorreu o chamado “registro tácito”, em 22.02.2022, uma vez que o processo ingressou no TCU em 22.02.2017. Em tal hipótese, iniciou-se o prazo decadencial, de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, conforme os seguintes julgados: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – COMPLEMENTO GATS. REPUTADA ILEGAL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. OCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma, apenas, no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30.916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25.525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010. 2. In casu, o início do prazo decadencial para revisão das parcelas de aposentadoria da agravada se deu com a prolação do Acórdão TCU 1.774/2003, pois englobou a discussão acerca da base de cálculo para o recebimento do “Complemento GATS”, imposta por sentença judicial transitada em julgado, de sorte que os atos impugnados - Acórdãos TCU 6.759/2009 e 1.906/2011 – restam alcançados pela decadência administrativa (Lei 9.784/99, art. 54). Precedentes: MS 28.953, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.03.2012; MS 27.561 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.10.2012. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



     (MS 30780 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)



    Ementa: Agravo regimental em mandado de segurança. Revisão do registro de aposentadoria. Tribunal de Contas da União. Decadência administrativa. Artigo 54 da Lei 9.784/99. Não ocorrência. Assegurado direito de ampla defesa e contraditório. Trabalhador rural. Contagem recíproca do tempo de serviço. Comprovação do recolhimento. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Nos casos de cassação parcial ou total (cancelamento) do benefício após o registro da aposentadoria perante o TCU, o entendimento da Corte é que incide o prazo decadencial do art. 54 da Lei 9.784/99, devendo ainda ser assegurada à parte a garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 3. 2. Entre o registro da aposentadoria e a decisão do TCU que assentou a ilegalidade, não decorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Além de não se ter operado a decadência administrativa, foram observadas, no âmbito do Tribunal de Contas da União, as garantias do contraditório e da ampla defesa. A não satisfação da pretensão do recorrente no âmbito administrativo da Corte de Contas não implica violação dessas garantias. 3. O entendimento majoritário desta Corte firmou-se no sentido de que a contagem do período de atividade rural como tempo de serviço para aposentadoria em cargo público sem a devida comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias conflita com o sistema consagrado pela Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 27699 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    13. Além desse limite temporal, também é necessário garantir, para a presente hipótese, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 03: 



    Súmula Vinculante nº 03: 



    Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”



    14. Vale ressaltar que a cláusula final dessa súmula excetua somente os casos de registro inicial de benefício previdenciário. No caso, houve efetivamente a revisão do registro, que ocorreu de forma tácita antes do julgamento impugnado. Assim, é plenamente aplicável o verbete, devendo ser garantido o contraditório e a ampla defesa à impetrante.



    15. Observo, na linha do parecer ministerial, que não ocorreu a garantia do contraditório e da ampla defesa no caso dos autos, conforme se extrai da peça de informações. Desse modo, o ato impugnado deve ser considerado nulo, permanecendo válido apenas o registro tácito, ocorrido em 22.02.2022.



    16. Em face do exposto, concedo a segurança pleiteada, para considerar nulo o ato de negativa de registro da reforma do instituidor da pensão da impetrante. Defiro a gratuidade de justiça. Defiro o ingresso da União no feito. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Sem condenação em honorários (Súmula 512/STF e art. 25, Lei nº 12.016/2009).



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator